Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO ROBUSTA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA. NATUREZA OBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal, à pena 08 (oito) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicial aberto. Substituída a pena corpórea por uma restritiva de direitos, a ser individualizada pela VEPEMA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser apreciada no recurso se refere à possibilidade do afastamento da incidência da agravante do crime praticado contra pessoa idosa, nos termos da previsão do artigo 61, I, h, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em concreto, além de ser presumida a vulnerabilidade da vítima, diante de sua condição de pessoa idosa, de natureza objetiva, consoante entendimento do colendo STJ, não há que se falar em desconhecimento da propriedade do bem pelo agente delitivo. Isso porque do conjunto fático-probatório dos autos, emerge que o acusado não só tinha ciência da idade da vítima, uma pessoa idosa de quem sua tia era cuidadora, como estando em sua residência, se afastou dessa vítima e das pessoas com quem ela estava, inclusive sua tia, para observar o local, oportunidade em que subtraiu o celular da idosa, que estava sobre uma mesa, impondo a conclusão pela ocorrência da agravante prevista no artigo 61, I, h, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.